Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-03.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1003755-03.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE INDEFERIU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ADI – LEI MUNICIPAL 9.807/2018, QUE CRIOU O PROGRAMA “HORTA ESCOLAR” NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO – ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.

1 - No aspecto formal, ao que tudo indica, a Lei Municipal 9.807/2018 fundamenta-se no art. 55,
caput
, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, segundo o qual a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito, à Procuradoria do Município e aos cidadãos.

2 –A norma de âmbito local cuida de saúde pública e de fomento urbano, de inequívoco interesse local, propiciando alimentação saudável, gerando oportunidade de complementação de renda e buscando manter limpos e produtivos os terrenos vazios ociosos. Pelo menos em tese, o tema não se encontra no rol de matérias reservadas ao Chefe do Poder Executivo. Medida liminar indeferida.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1003755-03.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela cautelar, ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
em face da Lei Municipal 9.807/2018, que criou o programa “Horta Escolar” nas instituições de ensino, promulgada pela
Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis
.

A lei questionada é de iniciativa de membro da Câmara de Vereadores, tendo sido promulgada no âmbito municipal destinado ao cultivo de mudas de árvores frutíferas, hortaliças e plantas medicinais, sendo que a formação da horta será realizada por alunos das escolas sob a supervisão de técnicos da municipalidade.

De acordo com o Requerente, a norma padece de vício formal, alegando que a matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, máxime porque implica em aumento da despesa pública, causando impacto orçamentário.

Aduz que a lei cria obrigações direcionadas à Secretaria Municipal de Educação, ao corpo docente das instituições de ensino e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, violando o princípio da separação dos poderes, eis que compete ao Prefeito Municipal dirimir essas questões.

Com base nesses argumentos, o Requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos da lei objurgada.

No mérito, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 9.807/2018.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021